Tribunal: TJES
Processo: 5000989-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000989-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDSON LOURENCO FERREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PROCESSO Nº 5000989-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: AQUILES ALVARENGA GOMES DA SILVA

A. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Advogado do(a) PACIENTE: EDSON LOURENÇO FERREIRA - ES30359-A

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
AQUILES ALVARENGA GOMES DA SILVA
, contra o ato coator supostamente praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que concedeu a liberdade provisória com fiança, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos do processo n. 0000356-64.2022.8.08.0021.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07/02/2022 por supostamente ter cometido os delitos previstos no arts. 302, § 3º, art. 305 e art. 306, todos da Lei 9.503/97, tendo sua liberdade sido condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à qual não tem condições de quitar.

Em sede de liminar (id. 2122046), a então Desª. Relatora concedeu a ordem para reduzir a fiança ao valor de 1 (um) salário mínimo.

Informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
(id. 3205471) confirmando o recolhimento da fiança pelo paciente e a expedição de alvará de soltura.

Parecer ministerial pela concessão da ordem (id. 3285792).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 6 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

26/10/2022

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos da condenação.

Relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Aquiles Alvarenga Gomes da Silva.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento exarado pela Eminente Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Isso porque em sede de liminar a fiança previamente arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) foi reduzida para o
quantum
de 01 (um) salário mínimo vigente, mantendo-se as demais cautelares diversas da prisão.

Considerando que o valor arbitrado pela Eminente Relatora em sede de liminar foi devidamente recolhido pelo paciente, não havendo nos autos informações de descumprimento das demais cautelares diversas da prisão impostas a Aquiles, deve ser a ordem concedida.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora e concedo a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PROCESSO Nº 5000989-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: AQUILES ALVARENGA GOMES DA SILVA

A. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Advogado do(a) PACIENTE: EDSON LOURENCO FERREIRA - ES30359-A

VOTO

De início, constato que ao paciente é imputada a prática dos crimes de trânsito previstos nos arts. 302, § 3º, art. 305 e art. 306, todos da Lei 9.503/97, sendo sua liberdade condicionada, em primeiro grau, ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à qual alegou não ter condições de quitar.

Em sede de liminar, a em. Desª. Elisabeth Lordes entendeu por bem em deferir o pedido para “
reduzir a fiança ao valor de 01 (um) salário mínimo vigente, mantidas as demais medidas cautelares impostas na Audiência de Custódia
”, como se vê do id. 2122046.

Nas informações (id. 3205471), o MM. Juiz
a quo
salientou que “
foi recolhida a fiança em cumprimento a decisão liminar proferida no presente HC, tendo sido expedido o respectivo alvará de soltura
”.

Com base nisso, constatado que o paciente, diante do recolhimento do valor fixado a título de fiança foi posto em liberdade, não vejo outro caminho senão conceder a ordem, a fim de que a medida liminar seja ratificada.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PROCESSO Nº 5000989-53.2022.8.08.0000

PACIENTE: AQUILES ALVARENGA GOMES DA SILVA

A. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Advogado do(a) PACIENTE: EDSON LOURENCO FERREIRA - ES30359-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÂNSITO – RECOLHIMENTO DA FIANÇA – PACIENTE EM LIBERDADE - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

Constatado que o paciente procedeu ao recolhimento do valor fixado a título de fiança e, em consequência, foi posto em liberdade, deve ser concedida a ordem, a fim de que a medida liminar seja ratificada.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER
a ordem, para confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.